Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO TARDIA POR CULPA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os candidatos ao concurso para ingresso nas fileiras do CBMDF tiveram a oportunidade de apresentar apenas o certificado de conclusão do curso superior, acompanhado de comprovante de solicitação de expedição do diploma, de forma a não serem prejudicados pela demora na obtenção do documento.
2. Malgrado o Impetrante não ter apresentado o diploma de conclusão do ensino superior no prazo estabelecido no edital, deve permanecer nas fileiras do CBMDF, pois só conseguiu receber tardiamente o documento escolar em decorrência de fato alheio à sua vontade.O referido atraso resultou de culpa de terceiro, a instituição de ensino, que só fez a entrega do diploma ao Impetrante depois que este ingressou com ação judicial com tal finalidade.
3. Apelação e Remessa Necessária conhecidas, mas não providas. Unânime.